Tribunal: TJSP
Processo: 0008158-68.2010.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Apelação Criminal – Associação criminosa e receptações qualificadas – Condenações – Recursos defensivos – Ausência de prova da associação criminosa – Receptações atribuídas a André/Marcio e Luiz/Marcelo desvinculadas – Consequente necessidade de aditamento à denúncia quanto às imputações feitas a Luiz/Marcelo ao art. 180, caput, do CP – Transcurso do prazo prescricional – Extinção das

Ementa:
Apelação Criminal – Associação criminosa e receptações qualificadas – Condenações – Recursos defensivos – Ausência de prova da associação criminosa – Receptações atribuídas a André/Marcio e Luiz/Marcelo desvinculadas – Consequente necessidade de aditamento à denúncia quanto às imputações feitas a Luiz/Marcelo ao art. 180, caput, do CP – Transcurso do prazo prescricional – Extinção das punibilidades de Luiz/Marcelo quanto às receptações de necessário aditamento – Imputações de receptação a André/Marcio – Insuficiência probatória da única atribuída a Marcio – Não demonstrado o dever de ciência da origem ilícita – Mero funcionário do estabelecimento de André – Absolvição da imputação sobejante por insuficiência probatória – Manutenção das duas condenações de André – Cegueira deliberada – Desconhecimento deliberado da origem ilícita das retroescavadeiras – Confissão espontânea – Responsabilidade criminal irretocável – Penas reduzidas em face da absolvição por duas imputações – Modificação do regime inicial ao aberto – Cabível substituição por pena restritiva de direitos e multa – Manutenção do dever de reparar os danos causados pelas infrações penais – Recursos interpostos por Luiz, Marcelo e Marcio providos e recurso interposto por André parcialmente provido.